Tribunal: STJ
Processo: 0218631-77.2025.3.00.0000
Classe: SUSPENSãO DE LIMINAR E DE SENTENçA
Órgão julgador: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt na SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA No 3608 - DF
(2025/0218631-5)
RELATOR
: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE POA
PROCURADOR
: MARCOS ANTONIO FAVARO - SP273627
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF007383
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE GUARAREMA
ADVOGADOS
: RODRIGO MEYER BORNHOLDT - SC010292
NESTOR CASTILHO GOMES - SC021175
AMANDA KAROLINI BURG - SC048663
INTERES.
: AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA.
DISTRIBUIÇÃO
DE
.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.

ROYALTIES
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA
EXPRESSAMENTE
ENFRENTADA
NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO.
1. Os Embargos de Declaração possuem finalidade estritamente integrativa e
somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de questão sobre o qual o juiz deveria pronunciar-se de ofício ou a
requerimento, ou corrigir erro material, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem à
adequação da decisão ao entendimento da parte embargante.
2. Não há omissão quando a questão suscitada nos embargos foi expressamente
enfrentada e decidida pelo acórdão embargado, ainda que a conclusão alcançada
seja contrária ao interesse do embargante. A discordância com o resultado do
julgamento revela mero inconformismo, insuficiente para justificar o acolhimento
dos aclaratórios.
3. Na hipótese, o acórdão embargado afastou expressamente a alegação de perigo da
demora reverso deduzida pelo embargante, consignando que a Suspensão de
Liminar e de Sentença constitui via excepcional de defesa do interesse público,
voltada à reparação de situação inesperada que tenha promovido a alteração do
em prejuízo da Fazenda Pública, o que não se verifica em relação ao
status quo ante
Município que impetrou o
.
mandamus
4. A tese de que a grave lesão deveria ser aferida "sob a perspectiva de ambos os
Municípios", com prevalência daquele que "perde mais", é reapresentação, sob nova
roupagem retórica, da mesma linha argumentativa já veiculada no Agravo Interno e
Documento eletrônico VDA56692972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/05/2026 13:52:37
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: e1bced42-1eb6-47a6-a81a-2b56f58e8b7b

expressamente rejeitada, não configurando omissão integrável pela via dos
Embargos de Declaração.
5. O acórdão embargado consignou, ainda, que o Município de Guararema já
recebia os
segundo a sistemática regulatória da ANP e que a execução
royalties
provisória da sentença impugnada provocou redução drástica e imediata de sua
receita legitimamente contabilizada — o que configura, de forma concreta e atual,
grave lesão à ordem e à economia públicas. Em sentido diametralmente oposto, o
eventual prejuízo de Poá é mediato e condicionado ao êxito definitivo do mandamus
, tratando-se de mera expectativa de recebimento futuro de recursos que nunca
integraram seu orçamento.
6. Por fim, o acórdão recorrido aplicou a orientação consolidada desta Corte,
segundo a qual "as decisões judiciais de natureza
que interferem
precária/provisória
especificamente no mercado regulatório sobre a distribuição de
geram
royalties
insegurança jurídica e causam desequilíbrio imediato e indesejável aos entes
públicos que já recebiam recursos conforme a legislação de regência." (AgInt na
SLS n.
Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJEN de
3.452/DF,
3.12.2024).
7. Embargos de Declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
06/05/2026
12/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro
Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.
Brasília, 12 de maio de 2026.
LUIS FELIPE SALOMÃO
Presidente
HERMAN BENJAMIN
Relator/Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56692972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 13/05/2026 13:52:37
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: e1bced42-1eb6-47a6-a81a-2b56f58e8b7b

EDcl no AgInt na SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA No 3608 - DF
(2025/0218631-5)
RELATOR
: MINISTRO PRESIDENTE DO STJ
EMBARGANTE
: MUNICIPIO DE POA
PROCURADOR
: MARCOS ANTONIO FAVARO - SP273627
ADVOGADO
: GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF007383
EMBARGADO
: MUNICIPIO DE GUARAREMA
ADVOGADOS
: RODRIGO MEYER BORNHOLDT - SC010292
NESTOR CASTILHO GOMES - SC021175
AMANDA KAROLINI BURG - SC048663
INTERES.
: AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA.
DISTRIBUIÇÃO
DE
.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO.

ROYALTIES
INEXISTÊNCIA.
MATÉRIA
EXPRESSAMENTE
ENFRENTADA
NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO.
1. Os Embargos de Declaração possuem finalidade estritamente integrativa e
somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão de questão sobre o qual o juiz deveria pronunciar-se de ofício ou a
requerimento, ou corrigir erro material, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida nem à
adequação da decisão ao entendimento da parte embargante.
2. Não há omissão quando a questão suscitada nos embargos foi expressamente
enfrentada e decidida pelo acórdão embargado, ainda que a conclusão alcançada
seja contrária ao interesse do embargante. A discordância com o resultado do
julgamento revela mero inconformismo, insuficiente para justificar o acolhimento
dos aclaratórios.
3. Na hipótese, o acórdão embargado afastou expressamente a alegação de perigo da
demora reverso deduzida pelo embargante, consignando que a Suspensão de
Liminar e de Sentença constitui via excepcional de defesa do interesse público,
voltada à reparação de situação inesperada que tenha promovido a alteração do
em prejuízo da Fazenda Pública, o que não se verifica em relação ao
status quo ante
Município que impetrou o
.
mandamus
4. A tese de que a grave lesão deveria ser aferida "sob a perspectiva de ambos os
Municípios", com prevalência daquele que "perde mais", é reapresentação, sob nova
roupagem retórica, da mesma linha argumentativa já veiculada no Agravo Interno e
Documento eletrônico VDA56399895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/05/2026 11:52:39
Código de Controle do Documento: b91d40f2-bd34-422c-a0e7-7b22a9d2383f

expressamente rejeitada, não configurando omissão integrável pela via dos
Embargos de Declaração.
5. O acórdão embargado consignou, ainda, que o Município de Guararema já
recebia os
segundo a sistemática regulatória da ANP e que a execução
royalties
provisória da sentença impugnada provocou redução drástica e imediata de sua
receita legitimamente contabilizada — o que configura, de forma concreta e atual,
grave lesão à ordem e à economia públicas. Em sentido diametralmente oposto, o
eventual prejuízo de Poá é mediato e condicionado ao êxito definitivo do mandamus
, tratando-se de mera expectativa de recebimento futuro de recursos que nunca
integraram seu orçamento.
6. Por fim, o acórdão recorrido aplicou a orientação consolidada desta Corte,
segundo a qual "as decisões judiciais de natureza
que interferem
precária/provisória
especificamente no mercado regulatório sobre a distribuição de
geram
royalties
insegurança jurídica e causam desequilíbrio imediato e indesejável aos entes
públicos que já recebiam recursos conforme a legislação de regência." (AgInt na
SLS n.
Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJEN de
3.452/DF,
3.12.2024).
7. Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Município da Estância
Hidromineral de
ao acórdão proferido pela Corte Especial do Superior Tribunal
Poá/SP
de Justiça que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora embargante,
mantendo a suspensão dos efeitos da sentença proferida no Mandado de
Segurança 1055481-42.2023.4.01.3400 até o trânsito em julgado da ação principal.
O embargante sustenta a ocorrência de omissão, sob o argumento de que o
acórdão teria deixado de apreciar a necessidade de se aferir a grave lesão à ordem e à
economia públicas "sob a perspectiva de ambos os Municípios", com prevalência
daquele que "perde mais" — no caso, o próprio embargante.
Sustenta, ainda, que a Suspensão de Segurança, quando em litígio dois entes
públicos de igual estatura federativa, exigiria a ponderação comparativa entre os
impactos suportados por cada um deles, sob pena de violação ao equilíbrio federativo
(art. 19, III, da Constituição Federal). Requer o conhecimento e o acolhimento dos
Embargos, com efeitos infringentes, para que o Agravo Interno seja provido e a
Suspensão de Liminar e de Sentença seja julgada improcedente.
Contrarrazões do Município de Guararema às fls. 1.683-1.689 e da ANEEL às
fls. 1.691-1.695.
É o
.
relatório
Documento eletrônico VDA56399895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/05/2026 11:52:39
Código de Controle do Documento: b91d40f2-bd34-422c-a0e7-7b22a9d2383f

VOTO
Ao contrário do que afirma a parte embargante, não há vício no decisum
embargado. Suas alegações denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o
de solucionar omissão, contradição ou obscuridade.
A tese central dos Embargos — de que a grave lesão deveria ter sido sopesada
"sob a perspectiva de ambos os Municípios", aferindo-se qual deles "perde mais" — não
é questão nova, omitida pelo acórdão. Cuida-se, em essência, da mesma linha
argumentativa que o embargante havia deduzido no Agravo Interno, sob a rubrica de
"perigo da demora reverso", na qual sustentava que o Município de Poá demandaria
maior necessidade dos recursos para suprir despesas em educação e saúde, apresentando
comparativos de orçamento
e de população para demonstrar suposto
per capita
desequilíbrio federativo.
Esse argumento foi expressamente enfrentado e rejeitado pelo acórdão
embargado, que consignou (fl. 1.653):

Afasto, ainda, a alegação de perigo da demora reverso. A Suspensão, via
excepcional de defesa do interesse público, consiste em incidente no qual se busca a
reparação de situação inesperada que tenha promovido a alteração no status quo ante
em prejuízo da Fazenda Pública. Assim, a contracautela almeja afastar uma situação
de surpresa a que o ente público poderia ser submetido, resguardando a coletividade
de potencial risco de lesão aos bens legalmente tutelados. Não é o caso do
Município da Estância Hidromineral de
que impetrou o
.
Poá/SP,
mandamus

O que o embargante faz, na prática, é reapresentar, sob nova roupagem
retórica ("equilíbrio federativo", "quem perde mais", "perspectiva de ambos os
Municípios"), a mesma argumentação já deduzida e já repelida no julgamento do Agravo
Interno. Isso não configura apontamento de vício integrável; configura pretensão de
rejulgamento da causa, o que é vedado na via dos Embargos de Declaração.
A propósito, o próprio acórdão embargado assentou que a Suspensão de
Liminar e de Sentença é instrumento de proteção contra grave lesão ao interesse público
resultante de situação inesperada. No caso, foi demonstrado que o Município de
Guararema já recebia os
segundo a sistemática regulatória da ANP e que a
royalties
execução provisória da sentença impugnada provocou redução drástica e imediata de sua
receita legitimamente contabilizada —, o que configura, de forma concreta e atual, grave
lesão à ordem e à economia públicas. Em sentido diametralmente oposto, o eventual
prejuízo de Poá é mediato e condicionado ao êxito definitivo do
, tratando-se
mandamus
de mera expectativa de recebimento futuro de recursos que nunca integraram seu
orçamento.
Documento eletrônico VDA56399895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/05/2026 11:52:39
Código de Controle do Documento: b91d40f2-bd34-422c-a0e7-7b22a9d2383f

Além disso, o acórdão embargado aplicou a orientação consolidada desta
Corte, segundo a qual "as decisões judiciais de natureza
que
precária/provisória
interferem especificamente no mercado regulatório sobre a distribuição de royalties
geram insegurança jurídica e causam desequilíbrio imediato e indesejável aos entes
públicos que já recebiam recursos conforme a legislação de regência." (AgInt na SLS n.
Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJEN de
.
3.452/DF,
3/12/2024)
Constatado o devido enfrentamento do tema, a mera irresignação com a
solução conferida não enseja a interposição de Embargos Declaratórios se não verificada
existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Diante do exposto, rejeito os Embargos de Declaração.
É como
.
voto
Documento eletrônico VDA56399895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/05/2026 11:52:39
Código de Controle do Documento: b91d40f2-bd34-422c-a0e7-7b22a9d2383f

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt na SLS 3.608 / DF
Número Registro: 2025/0218631-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10416804020244010000 10554814220234013400 10828594120214013400
Sessão Virtual de
a
06/05/2026
12/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : MUNICIPIO DE GUARAREMA
ADVOGADOS
: RODRIGO MEYER BORNHOLDT - SC010292
NESTOR CASTILHO GOMES - SC021175
AMANDA KAROLINI BURG - SC048663
INTERES.
: MUNICIPIO DE POA
PROCURADOR : GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF007383
PROCURADOR
MARCOS ANTONIO FAVARO - SP273627
INTERES.
: AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - LICENÇAS - FUNCIONAMENTO DE
COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MUNICIPIO DE POA
PROCURADOR : GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS - DF007383
PROCURADOR
MARCOS ANTONIO FAVARO - SP273627
Documento eletrônico VDA56673360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:41:02
Código de Controle do Documento: a03d7d42-462b-46c4-973e-d985f4f75463

EMBARGADO
: MUNICIPIO DE GUARAREMA
ADVOGADOS
: RODRIGO MEYER BORNHOLDT - SC010292
NESTOR CASTILHO GOMES - SC021175
AMANDA KAROLINI BURG - SC048663
INTERES.
: AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/05/2026
12/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Luis Felipe Salomão.

Brasília, 12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56673360 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:41:02
Código de Controle do Documento: a03d7d42-462b-46c4-973e-d985f4f75463